Tribunal: TJDFT
Processo: 0727096-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, na forma tentada, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).
2. Comprovadas a grave ameaça e a violência exercida pelo réu, pelas declarações seguras da vítima em duas oportunidades distintas e por uma testemunha, não há que se falar em inexistência de elementares do delito de roubo.
3. Recurso conhecido e desprovido.